Tribunal: TJSP
Processo: 1044683-87.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Pedido de anulação de auto lavrado pelo PROCON em razão de prática de infrações consumeristas – Sentença de improcedência – Irresignação do Groupon – Autuação por infringência ao art. 48 e ao art. 55, §4o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no curso do processo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Pedido de anulação de auto lavrado pelo PROCON em razão de prática de infrações consumeristas – Sentença de improcedência – Irresignação do Groupon – Autuação por infringência ao art. 48 e ao art. 55, §4o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no curso do processo administrativo sancionador – Art. 48, CDC consagra o princípio do pacta sunt servanda nas relações consumeristas – Comprovação de aquisição de diversos bens por intermédio do apelante, porém sem a respectiva entrega dos produtos – Violação ao dever de vinculação do fornecedor, tendo em vista que os bens adquiridos pelos consumidores não foram devidamente entregues – A devolução dos valores não afasta a verificação do ilícito, pois o reembolso do valor pago é dever do fornecedor em qualquer situação em que tenha ocorrido, por sua culpa, o inadimplemento da obrigação pactuada – A definição de fornecedor adotada pelo CDC (art. 3o, caput) é ampla, buscando evitar que situações como a narrada sejam empecilhos para a responsabilização por danos causados – Responsabilização do apelante Groupon por entender que, ao fazer a intermediação entre fabricante/prestador de serviços e os consumidores, integra a cadeia de consumo – Precedentes desta Corte – Art. 55, §4o, do CDC busca estabelecer cooperação entre os fornecedores e os órgãos do Estado, aumentando a transparência e o necessário dever de informação das relações que se travam no mercado de consumo, concretizando assim o dever fiscalizatório, exercido por meio do poder de polícia – Conjunto probatório apontou que o apelante ignorou o Auto de Notificação no 771-D8 expedido pelo PROCON – Para a consumação da infração ora analisada, basta a inércia do fornecedor em prestar as informações solicitadas pelo órgão de defesa dos direitos dos consumidores – No mais, mesmo considerando a impossibilidade de responsabilização objetiva no âmbito de processos administrativos sancionatórios, restou comprovada a atuação culposa do apelante na prática das infrações, tendo em vista a negligência em intermediar a aquisição de bens com empresa parceira – Arbitramento da multa ocorreu em montante adequado às normas de regência (Portaria Normativa PROCON no 33/2009) – Procedimento administrativo que prezou pelos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso.